Tribunal: TJMT
Processo: 0003195-15.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0003195-15.2018.8.11.0055

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[MARCOS ANTONIO CHIEREGATTO - CPF: 514.719.491-68 (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA MONTEIRO MARINHO - CPF: 009.539.081-27 (APELANTE), LEIDIANE MONTEIRO CHIEREGATTO - CPF: 041.801.581-32 (APELANTE), WALIFER MONTEIRO CHIEREGATTO - CPF: 045.771.191-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS FUNDADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA FILHA E IRMÃ DOS AUTORES EM ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM RAZÃO DE PERSEGUIÇÃO POLICIAL DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, §6o, CF) – DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de modo que, para a sua configuração, basta a demonstração de três requisitos: conduta lesiva, dano e nexo de causalidade.

Em razão da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal de 1988, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, eximindo-se apenas se demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Ainda que a viatura não tenha causado diretamente os ferimentos que resultaram na morte da vítima, a perseguição policial foi a causa do acidente, não configurando, assim, a excludente do nexo causal.

Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal, surge o dever do Estado de indenizar a parte lesada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS ANTONIO CHIEREGATTO e outros
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Matérias, Lucros Cessantes c/c Danos Morais no 0003195-15.2018.8.11.0055, julgou improcedente a presente ação extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso, alegam os apelantes, em síntese, que ingressaram com ação judicial visando a responsabilização do recorrido pelo ressarcimento de danos materiais, lucros cessantes e compensação por danos morais em razão do falecimento de Lorrayne Monteiro Cheiregatto, vítima de um acidente de trânsito em 21/09/2016. Salientam que Lorrayne estava na garupa da motocicleta conduzida por sua irmã, Leidiane, que também se apresenta como apelante junto aos pais e irmão da vítima, tendo esta última sofrido lesões no mesmo incidente.

Os apelantes enfatizam que o acidente foi causado por uma perseguição policial, na qual alegam haver ocorrido abuso de força por parte dos policiais militares, contrariando as normas administrativas e treinamentos, sendo essa ação estatal a causa direta dos danos sofridos pelos apelantes.

Com base nessas alegações, solicitam o acolhimento integral do recurso, com a consequente condenação do apelado ao pagamento de indenizações por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, com a devida atualização monetária até o efetivo pagamento.

Em contrapartida, as contrarrazões apresentadas argumentam pela improcedência do recurso, defendendo que não houve comprovação de omissão ou falha na atuação do agente público.

Ressaltam que o acidente fatal envolveu duas motocicletas - uma delas com Lorrayne e sua irmã e a outra com indivíduos suspeitos de roubos, fugindo da polícia -, e por isso, alegam a impossibilidade de responsabilizar o apelado.

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAMILLA PALÚ, OAB/MT 16898-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

De início, destaco que o recurso de apelação atende aos requisitos extrínsecos e intrínsecos necessários para sua admissão e análise, incluindo tempestividade, regularidade formal, preparo, cabimento, legitimidade, interesse recursal, e a inexistência de fatores que impeçam o direito de recorrer.

Antes de abordar o mérito, é essencial resumir os eventos subjacentes à demanda.

Consta na inicial que o episódio teve início com a perseguição de Marcos Vinicyus Ferreira da Silva e Fernando de Souza Ferreira, suspeitos de praticarem o crime de roubo na região dos bairros Barcelona e Jardim Califórnia. Nesse contexto, o desfecho dessa perseguição culminou no acidente que resultou na morte da jovem Lorrayne.

Conforme consta na documentação anexada aos autos, no momento dos fatos, uma guarnição da Força Tática estava realizando rondas nas proximidades do bairro Barcelona quando foram acionados devido a relatos de assaltos ocorridos na região. Na ocasião, foram fornecidas informações específicas sobre as características dos suspeitos e da motocicleta envolvida. Diante disso, os policiais visualizaram os suspeitos de acordo com as descrições fornecidas e deram início à perseguição policial no bairro Barcelona. Os suspeitos fugiram pela Rua 1 (Avenida Ismael José do Nascimento), atravessaram a região central da cidade, entraram na Rua Minas Gerais e terminaram na Rua 19 (Néftes de Carvalho).

Segundo relato, a viatura da Força Tática estava em perseguição em alta velocidade e efetuando disparos, conforme confirmado pelo depoimento dos perseguidos no processo criminal, que foi anexado ao presente processo. Eles expressaram temor de serem atingidos pela viatura, mencionando um incidente ocorrido no bairro Vila Horizonte nesta cidade, no qual uma viatura perseguindo suspeitos acabou colidindo com eles.

É destacado que a dinâmica do acidente ocorreu no cruzamento da Rua 19 com a Avenida Tancredo de Almeida Neves, onde os suspeitos perseguidos pela guarnição da Força Tática estavam transitando pela Rua 19, enquanto a motocicleta em que estavam a requerente Leidiane e a vítima fatal Lorrayne (a baixa velocidade) estava na Avenida Tancredo de Almeida Neves. No momento da colisão entre as motocicletas, o suspeito Fernando ficou ferido e permaneceu no chão, enquanto o suspeito Marcos Vinicyus se levantou e continuou fugindo da guarnição.

Além disso, é relatado que a guarnição da Força Tática optou por continuar a perseguição e não prestou socorro às vítimas, sendo que foram os populares que auxiliaram. Somente após algum tempo é que outra viatura chegou ao local.

Mais tarde, Lorrayne recebeu atendimento e foram realizados vários procedimentos na tentativa de salvar sua vida. Ela foi então encaminhada ao Hospital da Clínica, onde passou por uma cirurgia de alta complexidade. Infelizmente, apesar do procedimento realizado, a jovem não apresentou melhora e veio a falecer na madrugada do dia 22/09/2016.

Ao analisar o pleito, o Juízo ‘a quo’ julgou improcedente os pedidos, sob o fundamento de que
“agiram os policiais no estrito cumprimento do dever, sem qualquer excesso ou ilegalidade. Tivessem os policiais permanecidos dolosamente inertes ao saberem da evasão ilícita dos autores dos fatos, não o perseguindo, aí sim, teria configurada a responsabilidade civil da Administração Pública”.

Diante da decisão, os autores recorreram, manifestando seu inconformismo e buscando a reforma da sentença.

Com base nesses fatos e argumentos, procedo à análise do mérito do recurso.

Pois bem, acerca da responsabilidade civil do Estado, cediço que o ente público responde objetivamente, independente da prova de dolo ou culpa, nos moldes do artigo 37, § 6o, da Constituição da República, cujo texto estabelece:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Depreende-se desse dispositivo constitucional, que as pessoas jurídicas de direito público e privadas prestadoras de serviços públicos, responderão, objetivamente, pelo dano causado por seus agentes. Dessa forma, a responsabilidade passou a ser analisada tão-somente da existência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano causado, sendo dispensável a comprovação de culpa.

Discorrendo sobre os fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, deve-se citar o ensinamento de Sílvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente.

A teoria do risco é a da responsabilidade objetiva. Segundo essa teoria, aquele que, através de sua atividade, cria risco de dano para terceiros deve ser obrigado a repará-lo, ainda que sua atividade e seu comportamento sejam isentos de culpa. Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele. (Direito Civil. Volume IV.19. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 10)

Ademais disso, revela-se enriquecedor antes de adentrar no caso em comento, o julgamento do RE 603626 AgR-Segundo/MS, merecendo destaque o voto do Relator, Ministro Celso de Mello:

(...) os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o "eventus damni" e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Sob essa ótica, mesmo não sendo necessária a comprovação da culpa pelo dano causado pela Administração Pública, é imprescindível a comprovação que a conduta comissiva ou omissiva do funcionário tenha sido, de fato, causadora do dano alegado.

Ao examinar cuidadosamente o processo, verifica-se que o conjunto de provas documentadas, conforme destacado na decisão de primeira instância, evidencia a inexistência de responsabilidade do apelado, devido à falta de nexo causal entre a suposta omissão atribuída a ele e o prejuízo sofrido.

É fundamental enfatizar que, apesar de o acidente ter ocorrido no contexto de uma perseguição policial, ele não foi diretamente causado pela atuação dos agentes do Estado, mas resultou da negligência do motorista do veículo em fuga. Este último ignorou a ordem de parada emitida pela polícia, iniciando assim a perseguição.

Ademais, nas declarações feitas durante o processo penal, os motoristas da motocicleta que colidiu reconheceram que, em sua tentativa de fuga, não consideraram as consequências, focando apenas em evitar a prisão. No momento do acidente com a motocicleta das vítimas, tentaram desviar, mas acabaram colidindo com a parte traseira da outra motocicleta ao entrar na Avenida Tancredo Neves sem reduzir a velocidade, cruzando as duas pistas e atingindo uma das jovens na metade da via.

Portanto, a responsabilidade civil recai sobre os motoristas da motocicleta que infringiram a ordem policial de parada, provocando a perseguição. Adicionalmente, não se identifica no processo evidências de excesso ou falha na ação policial que estabeleça uma relação causal entre a atuação dos agentes públicos e os danos alegados, excluindo, assim, a obrigação de indenizar.

A propósito, nesse sentido já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO -
SERVIDOR PÚBLICO - FALECIMENTO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO - INEXISTÊNCIA
.
Devidamente provado que o acidente automobilístico ocorreu por culpa exclusiva da vítima, afasta o dever de indenizar do Estado, ausente o nexo de causalidade
. Recurso não provido.” (TJMT RAC 0001529-84.2008.8.11.0004, Rel. Des.
Luiz Carlos da Costa
, Quarta Câmara Cível, j. em 29/11/2016, publicado no DJE 12/12/2016) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO
- ART. 7, XXVIII, CF -
AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA
- RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA -
RECURSO DESPROVIDO
. 1 -
Tratando-se de acidente do trabalho, a responsabilidade do ente público é subjetiva, que exige a presença da uma conduta culposa do empregador, além do dano e do nexo causal
, na forma do art. 7o, XXVIII, da CF, aplicável tanto os empregados privados quanto os servidores públicos. 2.
Ausente prova da conduta culposa imputável à Administração, não há de se falar em responsabilidade do ente público
. 3.
Inexistência de prova de nexo de causalidade entre o infortúnio e ação ou omissão atribuível ao réu
”. (TJMT - RAC 0001184-10.2011.8.11.0006, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 07/10/2019, Data de Publicação: 14/10/2019) (g.n.)

Em casos semelhantes já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO NO TRAJETO ENTRE O TRABALHO E A RESIDÊNCIA DA DEMANDANTE
. LAUDO PERICIAL QUE AFASTA DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E AS LESÕES ORTOPÉDICAS APRESENTADAS PELA AUTORA.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA
.” (TJRS. AC: 70080700867, 9a Câmara Cível, Rel. Des.
Eduardo Kraemer
, julgado em 17/07/2019, p. 25/07/2019) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE IN ITINERE. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.PRESSUPOSTOS DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
.
Para a configuração da responsabilidade do empregador, é necessária a presença dos pressupostos da obrigação de indenizar, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade
. Ainda, de acordo com o disposto no art. 7o, XXVIII, da Constituição Federal, a responsabilidade do empregador é subjetiva, dependendo de prova da culpa.
AUSÊNCIA DE CULPA DO EMPREGADOR. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE
.
Não tendo sido comprovado que o município demandado tenha concorrido culposamente para a ocorrência do acidente de trânsito que vitimou o servidor, no deslocamento do trabalho para residência, revela-se inviável a concessão da indenização. Hipótese em que o falecido conduzia veículo próprio, tendo a prova dos autos evidenciado que o acidente ocorreu por culpa da própria vítima
,
por imprudência no trânsito. Lições doutrinárias e precedentes jurisprudenciais. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (TJRS - AC: 70063523260 RS, Relator:
Paulo Roberto Lessa Franz
, julgado em 26/03/2015, Décima Câmara Cível, publicação: 06/04/2015) (g.n.)

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E ESTÉTICO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO NO TRAJETO PARA O TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O tribunal de origem reconheceu, mediante a análise das provas dos autos, que
o apelante não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sendo inviável o pedido de responsabilização civil municipal
. Mostra-se, portanto, inviável rever tais aspectos neste Superior Tribunal por incidir o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp: 1523787/SP 2019/0172227-3, T1 - Primeira Turma, Relator: Min.
Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), j. em 25/10/2021, DJe 27/10/2021) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

de apelação, mantendo a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários arbitrados em primeira instância em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, restando suspensa, contudo, a sua exigibilidade, em razão de ser a apelante beneficiária da gratuidade da Justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 04 DE MARÇO DE 2024:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 2o VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 11.03.2024.

SESSÃO DE 18 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro:

[...]

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS ANTONIO CHIEREGATTO e outros
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Matérias, Lucros Cessantes c/c Danos Morais no 0003195-15.2018.8.11.0055, julgou improcedente a presente ação extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso, alegam os apelantes, em síntese, que ingressaram com ação judicial visando a responsabilização do recorrido pelo ressarcimento de danos materiais, lucros cessantes e compensação por danos morais em razão do falecimento de Lorrayne Monteiro Cheiregatto, vítima de um acidente de trânsito em 21/09/2016. Salientam que Lorrayne estava na garupa da motocicleta conduzida por sua irmã, Leidiane, que também se apresenta como apelante junto aos pais e irmão da vítima, tendo esta última sofrido lesões no mesmo incidente.

Os apelantes enfatizam que o acidente foi causado por uma perseguição policial, na qual alegam haver ocorrido abuso de força por parte dos policiais militares, contrariando as normas administrativas e treinamentos, sendo essa ação estatal a causa direta dos danos sofridos pelos apelantes.

Com base nessas alegações, solicitam o acolhimento integral do recurso, com a consequente condenação do apelado ao pagamento de indenizações por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, com a devida atualização monetária até o efetivo pagamento.

Em contrapartida, as contrarrazões apresentadas argumentam pela improcedência do recurso, defendendo que não houve comprovação de omissão ou falha na atuação do agente público.

Ressaltam que o acidente fatal envolveu duas motocicletas - uma delas com Lorrayne e sua irmã e a outra com indivíduos suspeitos de roubos, fugindo da polícia -, e por isso, alegam a impossibilidade de responsabilizar o apelado.

[...]

A douta Relatora, Desembargadora
Maria Aparecida Ribeiro
, votou no sentido de
negar provimento
ao recurso.

Destacou na decisão que,
apesar de o acidente ter ocorrido no contexto de uma perseguição policial, ele não foi diretamente causado pela atuação dos agentes do Estado, mas resultou da negligência do motorista do veículo em fuga.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Extrai-se dos autos que,
Marcos Antônio Chieregatto e Outros
, ajuizaram ação indenizatória contra o Estado de Mato Grosso, visando a condenação do requerido, ora apelado, ao ressarcimento dos danos materiais emergentes, lucros cessantes, danos morais, por eventual conduta omissiva por parte dos policiais após acidente de trânsito que levou a óbito a vítima Lorrayne Monteiro Chieregatto.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, motivo pelo qual, insurgem os recorrentes contra a sentença, sustentando que merece reforma.

Pois bem.

A regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do artigo 37 da CF, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
in verbis:

Art. 37

[...]

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, fundado na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado bastaria a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, bastando a comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso.

Ademais, justamente por nosso ordenamento abarcar a teoria do risco mitigado, e não do integral, ressalvadas exceções legais, é que se admitem causas excludentes de responsabilidade como, em regra, a força maior, o caso fortuito e o fato exclusivo da vítima.

Entretanto, nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o ente público deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Neste mesmo sentido, trecho da obra de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...) a omissão na prestação do serviço tem levado a aplicação da teoria da culpa do serviço público (faute du service); e a culpa anônima, não individualizada; o dano não decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público (cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes; o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestação do serviço público.” (Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531).

É nesse sentido o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA.

1.
A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva
,
sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.

2. (...) 3. Recursos Especiais providos.

(REsp 1023937/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/6/2010, DJe 30/6/2010)

Assim, a obrigação de reparar danos por conduta omissiva do Estado é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

Feitas essas considerações acerca do regime da responsabilidade e voltando ao caso concreto, antecipo que
não há como se afastar a responsabilidade da Fazenda Pública do Estado pelos danos sofridos pelos autores em decorrência do falecimento da Sra.
Lorrayne Monteiro Chieregatto.

Isso porque, entendo que existe nexo de causalidade entre a ação policial e o evento danoso, não por ter a viatura causado diretamente os ferimentos que levaram à morte da vítima, mas, sim, porque foi a perseguição policial que culminou no acidente, não se caracterizando, portanto, a excludente do nexo causal.

Incide, no presente caso, a teoria do risco administrativo, presente no art. 37, § 6o, da CF, e, nesse particular.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios, estabelecendo a responsabilidade objetiva do Estado em hipóteses de danos sofridos por particulares em razão de perseguição policial, mesmo em casos em que a viatura policial não chegou a causar diretamente o dano. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS FUNDADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES. MORTE DA FILHA DOS AUTORES EM ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM RAZÃO DE PERSEGUIÇÃO POLICIAL DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6o, CF).

Embora a viatura não tenha causado diretamente os ferimentos que levaram à morte da vítima, foi a perseguição policial que culminou no acidente, não se caracterizando, portanto, a excludente do nexo causal.
Indenização por danos morais majorada para o equivalente a 200 salários mínimos. Danos materiais não comprovados. Apelação da ré não provida. Apelação dos autores provida em parte.

(TJ-SP - AC: 00445521920118260114 SP 0044552-19.2011.8.26.0114, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 20/6/2016, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/6/2016) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, FUNDADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELOS DE AMBAS AS PARTES. COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO DO AUTOR POR VEÍCULO QUE SOFRIA PERSEGUIÇÃO POLICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6o, CF).

Embora a viatura não tenha causado diretamente a colisão contra o veículo do autor, foi a perseguição policial que culminou no acidente, não se caracterizando, portanto, a excludente do nexo causal
. Prova testemunhal no sentido de que o autor recebeu a ordem de parada dos policiais, que desceram da viatura apontando a arma em sua direção. Após a colisão sofrida na traseira do veículo do autor pelo veículo dirigido pelos bandidos, houve disparos de tiros pelos policiais e bandidos. A situação vivenciada não pode ser considerada como um transtorno do dia a dia, pois extrapolou o mero aborrecimento ou dissabor, causando no autor apreensão e grande sentimento de medo. Indenização fixada em R$8.000,00. Correção monetária calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme entendimento agora assentado pelos E. STJ (REsp 1495146/MG) e STF (RE 870947/SE). Apelação da ré não provida. Apelação do autor provida.

(TJ-SP - AC: 10033865720168260132 SP 1003386-57.2016.8.26.0132, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 10/7/2019, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/7/2019) [Destaquei]

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO DURANTE PERSEGUIÇÃO POLICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO, DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CONCEDIDA.

1. A Administração Pública responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (§ 6o do artigo 37, CF). Como se observa, a regra estabelece a responsabilidade civil objetiva do Estado, para incidência da qual não se exige a presença do elemento subjetivo culpa/dolo (Teoria do Risco Administrativo). Assim, basta a presença dos pressupostos ação/omissão estatal, dano e nexo de causalidade entre um e outro.

2.
Cuidando-se de hipótese na qual o Estado agiu de forma a criar uma situação de perigo para o particular, tal como ocorre com o acidente de trânsito no contexto de perseguição policial, incide a norma descrita no § 6o do artigo 37 da Constituição Federal.

3. Os elementos existentes nos autos comprovam a conduta estatal, o dano sofrido pelo administrada e o nexo de causalidade entre um e outro, razão pela qual o reconhecimento da responsabilidade civil é medida que se impõe.

4. Danos materiais arbitrados em conformidade com os orçamentos apresentados pela parte autora, que não foram objeto de impugnação a tempo e modo.

5. Recurso improvido.

(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50029911720214047003 PR 5002991-17.2021.4.04.7003, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 31/3/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR) [Destaquei]

Somado a isso, é possível verificar que a viatura policial não estava com o giroflex aceso e a sirene também não estava ligada, conforme se verifica do termo de declaração prestado pela Sra. Leidiane Monteiro Chieregatto, documentos acostados aos autos no ID 177680182 – Pág. 4-7, e parecer ministerial de lavra do Dr. Lysandro Alberto Ledesma,
in verbis
:

[...]

Os policiais Anderson e Carlos, em depoimento, afirmaram que a perseguição ao suspeito não sessou após a moto cair, sendo assim, não parando para prestar socorro a vítima do acidente oriundo do acompanhamento, pois as demais viaturas estavam logo atrás, pois se tratava de um acompanhamento longo, sendo mobilizado as viaturas disponíveis. Segundo eles, informaram que quando retornaram ao acidente, já havia uma viatura da polícia prestando socorro, porém, não exclui o fato de não sessarem o acompanhamento, quando viram a moto do suspeito caída

Ainda em depoimento Anderson, fala que ligou o Giroflex para fazer a abordagem aos suspeitos e manteve ligado em todo o acompanhamento, porém, devido a fuga dos suspeitos, onde eles não respeitavam a sinalização, pulavam quebra-molas e canteiros, o equipamento pode ter vindo a falhar, como é possível ver nas imagens acostadas no processo, onde o Giroflex da viatura encontrava-se desligado, afirma também que o funcionamento do equipamento é muito precário
.
[Destaquei]

Desse modo, se o giroflex e a sirene estivessem sido acionados, seria redobrada a atenção da condutora da motocicleta, o que reduziria a probabilidade do acidente; entretanto, os agentes policiais descumpriram do disposto no art.
222
do
CTB
, a saber:

Art. 222.
Deixar de manter ligado, nas situações de atendimento de emergência, o sistema de iluminação vermelha intermitente dos veículos de polícia
, de socorro de incêndio e salvamento, de fiscalização de trânsito e das ambulâncias, ainda que parados:

Por fim, no que tange a alegação d
a parte requerida, ora apelada, de que a culpa é exclusivamente da vítima, pois ela não tinha habilitação para pilotar a moto, contudo, não extingue a culpa do requerido.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte. Confira-se:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DEVER DE CUIDADO. INOBSERVÂNCIA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VÍTIMA SEM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Impõe-se aos condutores de veículos automotores o dever de cautela e cuidado bem como da verificação acerca da distância dos demais automóveis que trafegam na via.

2. Provado o nexo de causalidade entre o evento e o dano sofrido, torna-se evidente a responsabilidade da ré em indenizar moralmente a vítima do acidente ocasionado.

3.
A ausência de habilitação por parte do condutor da motocicleta abalroada, não pode ser tida como a causa imediata do sinistro, pois tal constatação ultrapassa a análise do nexo de causalidade, sob o enfoque da causalidade adequada. Assim, trata-se de mera infração administrativa, razão pela qual não há falar em culpa concorrente da vítima.

4. Comprovado o recebimento pela vítima da indenização relacionada ao seguro DPVAT, deve ser mantida a dedução da indenização fixada a título de danos morais e estéticos, nos termos da súmula 246 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07053001920178070006 DF 0705300-19.2017.8.07.0006, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 28/7/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/8/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS E ALIMENTOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM OITIVA DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA – SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, INCLUSIVE NO PENSIONAMENTO – AUSÊNCIA DE QUALQUER EXCLUSÃO NO CONTRATO CELEBRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA – ÓBITO DO CONDUTOR DA MOTO – ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO (CAMINHÃO) PELA OCORRÊNCIA DO SINISTRO – DANOS MORAIS – IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$176.000,00 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. A seguradora, na condição de litisconsorte passiva no processo de conhecimento, pode ser condenada solidariamente com a ré ao pagamento de indenização até o limite da apólice contratada, mormente quando não verificada qualquer exclusão no contrato segurado. Não deve prosperar a alegação de culpa concorrente da vítima e desconstituição do nexo causal quando as provas contidas nos autos evidenciam que o sinistro foi causado em decorrência da conduta do motorista do veículo segurado, in casu, o caminhão.
A falta de habilitação da vítima, por si só, não exclui a responsabilidade do causador do acidente. É cediço que, no caso de acidente de trânsito com resultado morte, o dano moral é considerado in re ipsa, ou seja, decorre naturalmente do próprio evento danoso
, logo, não há que se falar em necessidade de comprovação da dependência econômica dos indenizados, eis que esta é presumida. Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que implica a aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta.

(TJ-MT - APL: 00194878420118110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 4/10/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/10/2017) [Destaquei]

Ante o exposto, pedindo vênia a eminente relatora,
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARCOS ANTÔNIO CHIEREGATTO E OUTROS.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

EM 18 DE MARÇO DE 2024:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO. A 1a VOGAL DEU PROVIMENTO SENDO ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA RENATA DEBESA, OAB/MT 11674-B

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Eminentes pares,

Na sessão realizada em 18 de março de 2024, a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Vogal, em seu voto-vista, entendeu que “existe nexo de causalidade entre a ação policial e o evento danoso, não por ter a viatura causado diretamente os ferimentos que levaram à morte da vítima, mas, sim, porque foi a perseguição policial que culminou no acidente, não se caracterizando, portanto, a excludente do nexo causal”, e, com isso, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Marcos Antônio Chieregatto e outros.

Assim, após a leitura do voto-vista da 1a Vogal, considero que a decisão tomada por ela é mais justa e correta.

Diante disso, alinho-me a esse entendimento e retifico meu voto para acompanhá-la integralmente, invertendo ainda o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024